Tribunal: STJ
Processo: 0476504-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057422 - PR(2025/0476504-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DE LIMA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso.
liminarmente habeas corpus e não conheceu da impetração, por utilização do writ como
substitutivo de recurso próprio e por supressão de instância.
2.
Condenação, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes
Fato relevante.
previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006,
e no artigo 12 da
com fixação de pena superior a 9 anos de reclusão,
Lei 10.826/2003,
em regime inicial fechado, além de pena de detenção em regime semiaberto e dias-multa.
3.
Revisão criminal ajuizada perante o Tribunal de origem não
As decisões anteriores.
conhecida por ter sido manejada como segundo recurso de apelação, sem observância
dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. No habeas corpus, a defesa
buscou a neutralização da circunstância judicial do artigo 42 da
o
Lei 11.343/2006,
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma e a fixação
da pena-base no mínimo legal, pleito reiterado no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental em habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à
readequação da pena (artigo 42 e artigo 40, inciso VI, da
, quando a
Lei 11.343/2006)
revisão criminal não foi conhecida na origem por inobservância do artigo 621 do Código
de Processo Penal, o que implicaria supressão de instância, e se há flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56169174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ae7f175-7e21-427c-9e72-bcbdfc148ebe

5. A orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
6. A revisão criminal proposta na origem não foi conhecida por descumprimento dos
requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, tendo sido utilizada como mero
sucedâneo de apelação, sem demonstração de condenação contrária ao texto expresso da
lei penal ou às evidências dos autos.
7. Não se admite
quando as teses defensivas não foram previamente
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de
instância, razão pela qual não se pode examinar, na via eleita, a dosimetria da pena e a
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica a concessão de
habeas corpus de ofício para redimensionar a pena ou afastar a causa de aumento
aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não cabe como substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. A não apreciação, pelo Tribunal de origem, das teses veiculadas em revisão criminal
não conhecida, por inobservância do artigo 621 do Código de Processo Penal, impede
seu exame em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
3. A ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na incidência da causa de
aumento do artigo 40, inciso VI, da
afasta a possibilidade de concessão
Lei 11.343/2006
de habeas corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 33, caput, 40, VI, e
art. 621; Lei 11.343/2006,
42; Lei 10.826/2003, art. 12; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
524.130/MS,
Quinta Turma, j. 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ae7f175-7e21-427c-9e72-bcbdfc148ebe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057422 - PR(2025/0476504-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR DE LIMA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
O recurso.
liminarmente habeas corpus e não conheceu da impetração, por utilização do writ como
substitutivo de recurso próprio e por supressão de instância.
2.
Condenação, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes
Fato relevante.
previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006,
e no artigo 12 da
com fixação de pena superior a 9 anos de reclusão,
Lei 10.826/2003,
em regime inicial fechado, além de pena de detenção em regime semiaberto e dias-multa.
3.
Revisão criminal ajuizada perante o Tribunal de origem não
As decisões anteriores.
conhecida por ter sido manejada como segundo recurso de apelação, sem observância
dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. No habeas corpus, a defesa
buscou a neutralização da circunstância judicial do artigo 42 da
o
Lei 11.343/2006,
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma e a fixação
da pena-base no mínimo legal, pleito reiterado no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55816906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:46
Código de Controle do Documento: 9142500e-4524-476d-93fc-ee20d26070c0

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental em habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à
readequação da pena (artigo 42 e artigo 40, inciso VI, da
, quando a
Lei 11.343/2006)
revisão criminal não foi conhecida na origem por inobservância do artigo 621 do Código
de Processo Penal, o que implicaria supressão de instância, e se há flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
6. A revisão criminal proposta na origem não foi conhecida por descumprimento dos
requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, tendo sido utilizada como mero
sucedâneo de apelação, sem demonstração de condenação contrária ao texto expresso da
lei penal ou às evidências dos autos.
7. Não se admite
quando as teses defensivas não foram previamente
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de
instância, razão pela qual não se pode examinar, na via eleita, a dosimetria da pena e a
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica a concessão de
habeas corpus de ofício para redimensionar a pena ou afastar a causa de aumento
aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não cabe como substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. A não apreciação, pelo Tribunal de origem, das teses veiculadas em revisão criminal
não conhecida, por inobservância do artigo 621 do Código de Processo Penal, impede
seu exame em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
3. A ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na incidência da causa de
aumento do artigo 40, inciso VI, da
afasta a possibilidade de concessão
Lei 11.343/2006
de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA55816906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:46
Código de Controle do Documento: 9142500e-4524-476d-93fc-ee20d26070c0

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts. 33, caput, 40, VI, e
art. 621; Lei 11.343/2006,
42; Lei 10.826/2003, art. 12; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
524.130/MS,
Quinta Turma, j. 19.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMIR DE LIMA
SANTANA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus e
não conheceu da impetração.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Cascavel à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-
multa, por infração ao artigo 33,
,
combinado com o artigo 40, inciso
caput Lei 11343/06
VI, da e à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa, por infração ao artigo 12 da
, com trânsito em julgado certificado em 2 de fevereiro de 2022 (fl. 41).
Lei 10.826/2003
A defesa propôs a revisão criminal n. 0098689-87.2025.8.16.0000 perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não foi conhecida (fls. 40-45).
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
e não conheceu
habeas corpus
da impetração, ao fundamento de que o
foi utilizado como substitutivo de recurso
writ
próprio e de que há supressão de instância, pois a revisão criminal não foi conhecida na
origem por inobservância dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal (fls.
48-50).
O agravante reitera as teses veiculadas no
, postulando a
habeas corpus
neutralização da circunstância judicial prevista no artigo 42 da
e o
Lei 11.343/2006
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma. Invoca
entendimento desta Corte no sentido de que a análise conjunta da natureza e da
quantidade da droga não admite exasperação com base apenas na natureza quando a
quantidade é pequena. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal.
Em relação à majorante do artigo 40, inciso VI, da
o
Lei 11.343/2006,
agravante questiona a sua incidência por inexistirem provas de que o crime tenha
efetivamente envolvido o filho adolescente.
Documento eletrônico VDA55816906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:46
Código de Controle do Documento: 9142500e-4524-476d-93fc-ee20d26070c0

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental. Aponta que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a repetir teses de mérito relativas à readequação da pena,
em descompasso com o princípio da dialeticidade recursal e com a Súmula n. 182, STJ, a
qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (fls. 88-91).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na alegação da ocorrência de possível
constrangimento ilegal, decorrente dos critérios empregados na individualização da pena,
especialmente pela aplicação da circunstância judicial prevista no artigo 42 da e pela
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da mesma lei.
Lei 11.343/2006
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em e o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de
10/06/2020,
relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
27/03/2020,
ohabeas corpus não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Da análise do acórdão impugnado , verifico que a revisão criminal proposta na
origem sequer foi conhecida, pois a defesa a utilizou como se fosse um segundo recurso
de apelação, com efeito devolutivo amplo, sem observar os requisitos do artigo 621 do
Código de Processo Penal.
Não se admite
quando as teses apresentadas não foram
habeas corpus
previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida
supressão de instância.
Nesse sentido o AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
524.130/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
: " O
19/05/2020,
27/5/2020)
Tribunal deixou de conhecer a revisão criminal, a quo ajuizada com fundamento no I, do
CPP (condenação contrária à
evidência dos autos), por entender que a pretensão
art. 621,
defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado
em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária
ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a
jurisprudência desta Corte".
Documento eletrônico VDA55816906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:46
Código de Controle do Documento: 9142500e-4524-476d-93fc-ee20d26070c0

Por fim, não verifico a existência de ilegalidade flagrante que possa justificar
a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55816906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:46
Código de Controle do Documento: 9142500e-4524-476d-93fc-ee20d26070c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.422 / PR
Número Registro: 2025/0476504-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00348653820188160021 00986898720258160000 348653820188160021 986898720258160000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLAUDEMIR DE LIMA SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDEMIR DE LIMA SANTANA (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56083156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:43
Código de Controle do Documento: 4b9ea37e-3031-461c-a2fa-239980d2bfed

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:43
Código de Controle do Documento: 4b9ea37e-3031-461c-a2fa-239980d2bfed